Tribunal: TJDFT
Processo: 0008350-70.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DEFERIDO EM AGRAVO. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Na hipótese em que o pedido de reiteração da consulta aos sistemas conveniados foi deferido em grau recursal, mesmo que após o termo final da prescrição, importa que sejam realizadas as diligências, a fim de averiguar a existência de possíveis bens penhoráveis que impeçam a configuração da prescrição intercorrente.